Tribunal: TJBA
Processo: 8078468-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078468-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO A SERVIDORES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSS. REFORMA DE OFÍCIO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de abusividade e nulidade cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face de associação responsável por descontos em benefício previdenciário, reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinou a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar ação envolvendo descontos indevidos promovidos por entidade associativa em benefício previdenciário é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se é necessária a inclusão do INSS no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vinculação do Município de Pilão Arcado/BA à Vara Federal de Juazeiro/BA afasta a incidência da regra excepcional prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal. 4. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização não se aplica à hipótese, pois o caso não versa sobre empréstimo consignado fraudulento, mas sobre descontos indevidos realizados por entidade associativa. 5. A controvérsia possui natureza eminentemente civil, uma vez que decorre de alegados descontos indevidos promovidos por associação em benefício previdenciário, sem discussão acerca de matéria sindical, trabalhista ou administrativa. 6. A relação jurídica controvertida estabelece-se diretamente entre o beneficiário e a entidade associativa favorecida pelos descontos, cabendo ao INSS apenas a função operacional de efetivar as consignações. 7. A ausência de inclusão do INSS no polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, devendo a demanda tramitar perante a Justiça Estadual. 8. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública e admite reforma de ofício da decisão agravada pelo Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com reforma de ofício da decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ação que discute descontos indevidos promovidos por entidade associativa em benefício previdenciário é da Justiça Estadual quando o INSS não integra o polo passivo da demanda. 2. O Tema 183 da TNU não se aplica às hipóteses de descontos associativos indevidos desvinculados de empréstimo consignado fraudulento. 3. O INSS atua como mero operacionalizador dos descontos associativos, não havendo litisconsórcio passivo necessário em demandas ajuizadas exclusivamente contra a entidade beneficiária dos valores descontados. 4. A matéria relativa à competência absoluta pode ser revista de ofício pelo Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e §3º, e 114, III; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC s/n, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.04.2024; STJ, CC 112.748/PE, Segunda Seção, DJe 07.11.2012; STJ, CC 103.192/SP, Segunda Seção, DJe 03.03.2010; STJ, CC 121.069/SP, Primeira Seção, DJe 18.04.2012; STJ, CC 77.963/SC, Segunda Seção, DJe 25.11.2008; TNU, Tema 183. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8078468-50.2025.8.05.0000, da Comarca de Pilão Arcado, em que figuram, como Agravante, FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA, e, como Agravada, UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando, de ofício, a decisão agravada, nos termos do voto condutor.